Tribunal: STF
Processo: ARE 1161625
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NÃO LETAIS PARA CONTENÇÃO E SEGURANÇA DE ADOLESCENTES INFRATORES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DECRETO ESTADUAL N. 41.553/2008. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11). MAJORAÇÃO. DESPROVIMENTO.



    1. Rever o posicionamento do Colegiado estadual, nos pontos em que consignada a adequação das medidas de contenção, demanda a análise de norma local (Decreto estadual n. 41.553/2008) e o reexame fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a atrair o óbice dos enunciados n. 280 e 279 da Súmula do Supremo. 



    2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.